Tribunal: TJDFT
Processo: 0738960-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738960-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: WANDERLEY LEAL CHAGAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WANDERLEY LEAL CHEGAS em face da decisão de ID 77667757 que conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração anteriormente interpostos por ele. Embargos de Declaração opostos no ID 77710090 aduzindo a ocorrência de omissão e contradição na decisão. Sustenta que a nulidade na decisão que não conheceu do agravo interno interposto sem levá-lo para análise do colegiado. Aduz que o julgamento monocrático viola o princípio do duplo grau de jurisdição e prejudica a ampla defesa e o contraditório garantidos à parte. Diz ser necessária a aplicação analógica da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal. Tece considerações. Salienta a finalidade de prequestionamento. Requerem o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios indicados receber o Mandado de Segurança impetrado. Despacho de ID 77712270 intimando a parte para manifestar-se sobre provável aplicação de multa, o que foi feito na petição de ID na qual a parte afirma ser incabível a aplicação da multa, a necessidade de processamento do recurso, registro da possibilidade de representação à Corregedoria e, “em caso de entendimento diverso”, a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ressalta-se, inicialmente, que é absolutamente incabível o pedido de desistência condicionado ao provimento ou não do recurso. Ademais, necessário destacar que, entendo a parte que houve qualquer irregularidade por parte desta Relatoria tem todo o direito de recorrer à Corregedoria desta eg. Corte, da mesma forma que este Relator tem o direito de se defender, inexistindo qualquer necessidade de deixar ressaltado nas decisões tal direito. Em atenção ao disposto no art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, analiso os Embargos de Declaração por meio de decisão monocrática. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de omissão e contradição na decisão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios indicados e previstos no art. 1.022 do CPC: 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) A parte alega que há omissão, contradição e nulidade na decisão que não conheceu do recurso sem levá-lo para análise do colegiado. Sem razão. Conforme já esclarecido na decisão anterior, não há que se falar em violação do princípio do colegiado, pois o Código de Processo Civil autoriza o não conhecimento do recurso por decisão monocrática. Vejamos: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Ademais, o Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que nos casos em que os Embargos de Declaração forem opostos em face de decisão, serão analisados monocraticamente. Vejamos: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Não, há, assim, que falar em nulidade ou violação de direitos. Por fim, a Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal trata de casos em que não é cabível a interposição de recurso extraordinário, não tendo qualquer relação ou correção com o caso dos autos. Quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Assim, dá-se por prequestionada a matéria apresentada. Por fim, o art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. No caso dos autos o recurso tem objetivo único de rediscutir a matéria, o que é defeso nos Embargos de Declaração, caracterizando, assim, sua finalidade meramente protelatória, o que autoriza a fixação da multa. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO para manter incólume o acórdão embargado. Ante a interposição de recurso meramente protelatório, com objetivo único e exclusivo de rediscutir matéria já analisada por meio de via inadequada, aplico a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, que fixo em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. Intime-se. Brasília, DF, 11 de novembro de 2025 17:47:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador